Tribunal: TCU
Processo: 014.689/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6377/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.689/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Alexandra Guedes da Silva (XXX.475.827-XX); Ana Angelica Guedes da Silva (XXX.605.037-XX); Ana Valeria Guedes da Silva (XXX.475.837-XX); Celia Wilma Amarilla de Albuquerque (XXX.513.953-XX); Ema Ivone Soster de Albuquerque (XXX.152.473-XX); Jalneia Ferreira Assis (XXX.185.747-XX); Monica Albuquerque Val (XXX.350.361-XX); Nancy Noia Soares (XXX.364.675-XX); Neuma Moreira Suppo (XXX.879.167-XX); Neyla Noia Soares Cabarcas (XXX.734.345-XX); Rosa Agueda Medeiros Dantas (XXX.601.004-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.